Tribunal: TJDFT
Processo: 0720478-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720478-47.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE LUIZ FIGUEIRA CARDOSO RECORRIDO: JADER FERREIRA DAS NEVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO (ART. 784, INCISO XII, DO CPC C/C ART. 24, “CAPUT”, DA LEI 8.906/94). INEXISTÊNCIA. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO EM AÇÃO COM COGNIÇÃO MAIS APROFUNDADA. NECESSIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO. MÁ-FÉ DO EXECUTADO. AUSÊNCIA. MERO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ACOLHIDA (INOVAÇÃO RECURSAL), RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E, NA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 1. Se um dos temas trazido no recurso não foi enfrentado na origem, no caso adimplemento substancial do contrato, impossível o conhecimento quanto a esse capítulo, sob pena de admitir-se a inovação recursal e consequente supressão de instância. Preliminar de conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões acolhida. 2. A conjugação do art. 784, inciso XII, do CPC com o art. 24, “caput”, da Lei n° 8.906/94 (Estatuto da OAB) indica que o contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial, e, logo, pode lastrear a ação executiva, que encerra maior agilidade na satisfação do crédito 3. Por sua vez, o art. 783 do CPC dispõe acerca dos requisitos gerais para a propositura execução, que deverá fundar-se em título que estampa obrigação certa, líquida e exigível. 4. Na hipótese, o exequente/embargado/apelante propôs demanda de natureza executiva para a cobrança de valores acertados em contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o apelado para patrocínio dos seus interesses em demandas de natureza penal. 5. Porém, da análise do contratado em cotejo com a documentação apresentada para amparar a execução, notadamente aqueles que apontam para o trâmite dos feitos em questão, verifica-se, o que foi bem diagnosticado na origem, a necessidade de apurar-se em procedimento próprio, com cognição mais alargada, qual o valor efetivamente devido. 6. De plano, não é possível verificar qual a proporcionalidade na execução do contrato, presente que há cláusula que prevê a necessidade de acompanhamento dos feitos, sobretudo das ações penais, até a prolação de sentença no primeiro grau de jurisdição, mas há processos que sequer atingiram tal fase processual. 7. Não bastante, há renúncia por parte do causídico/exequente dos poderes que lhe foram outorgados pelo executado antes do exaurimento do objeto do contrato; enfim, circunstâncias que não autorizam a adoção do procedimento da execução, pois o juízo de certeza, mas, sobretudo da exigibilidade e extensão da liquidez não é percebida nos autos, razão do acolhimento dos embargos e declaração de nulidade da execução, compreensão que deve ser prestigiada nesta oportunidade. 8. Não se verifica má-fé na alegação do executado/apelado ao afirmar que não teve patrimônio liberado em razão da atuação do exequente/apelante, pois além de não ter tido qualquer influência no julgamento demanda, que terminou extinta por fundamento bastante diverso e dissociado disso, outra coisa não representou tal alegação senão o exercício regular do direito de defesa. 9. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ACOLHIDA (INOVAÇÃO RECURSAL), RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E, NA EXTENSÃO, IMPROVIDO. A parte recorrente alega violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 79, 80, inciso II, 784, inciso XII, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, 24, caput, da Lei 8.906/94, 113, inciso V, 422 e 475, todos do Código Civil, suscitando o caráter inequívoco da prestação do serviço objeto do contrato executado. Afirma que “Não há discussão factual sobre a prestação dos serviços contratados (IDs 132609360, 132609361, 132609362 e ID 132609358). Houve atuação para além do objeto contratado e para além da Sentença e do primeiro grau de jurisdição. Conforme narrado nos autos, o aqui recorrente interpôs Recurso; participou de audiência de custódia; impetrou 5 writs constitucionais em intervalo de 10 (dez) dias – todos estes perante Tribunais – nada disto fora previsto em contrato. Portanto, houve, claramente, adimplemento substancial”. Pontua, ainda, que o acórdão combatido ignorou a demonstrada má-fé do recorrido. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, porquanto de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada contrariedade aos artigos 79, 80, inciso II, e 784, inciso XII, todos do Código de Processo Civil, 24, caput, da Lei 8.906/94, 113, inciso V, 422 e 475, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028